Tribunal: TJES
Processo: 5007956-75.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007956-75.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS GERMANO VIEIRA CARVALHO

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007956-75.2026.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS GERMANO VIEIRA CARVALHO

Advogado do(a) PACIENTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: REJEITADA. MÉRITO: PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente submetido à prisão preventiva sob a acusação da prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas. O impetrante postula a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere sob a alegação de inépcia da denúncia, de carência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão e de condições subjetivas favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir a inépcia da denúncia por suposta ausência de individualização da conduta; (ii) estabelecer a legitimidade da manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública; e (iii) determinar a proporcionalidade da constrição cautelar em face de alegadas condições pessoais favoráveis e a viabilidade de aplicação de providências diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inépcia da denúncia não merece prosperar, visto que a exordial acusatória descreve detalhadamente a dinâmica criminosa, apontando ações específicas de venda varejista, de gerência subordinada e de ocultação de drogas no interior de domicílio.

Os elementos probatórios atestam indícios robustos de autoria e materialidade delitiva, porquanto diligências prévias de inteligência da Polícia Militar confirmaram informações apócrifas iniciais através de identificações fotográficas, de verificações de endereços e de mapeamento do modo de operação da associação.

A verificação aprofundada a respeito de vínculo associativo estável exige complexo revolvimento fático-probatório, intento incompatível com a via estreita do rito de segregação provisória e de garantias constitucionais.

A manutenção da prisão preventiva ostenta embasamento legal calcado no cabimento, devido à pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos para os delitos correspondentes, e na necessidade iminente de garantia da ordem pública.

O paciente compõe organização criminosa dotada de poderio bélico e vinculada a facção de renome nacional, envolvida em violentas disputas territoriais sanguinárias, com rotas clandestinas e uso de estabelecimentos comerciais, impondo a pronta desarticulação da complexa cadeia estrutural para estancar as operações delitivas.

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem a capacidade de elidir a restrição de liberdade quando presentes os requisitos legais autorizadores, restando manifestamente insuficientes e inadequadas as medidas alternativas ao cárcere.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A denúncia que particulariza ações e delineia a conduta atende aos ditames processuais e inibe o reconhecimento de inépcia.

Informações apócrifas atestadas por investigações preliminares de inteligência policial consubstanciam suporte válido e íntegro para demonstrar indícios de autoria e de materialidade.

A imperiosa necessidade de desarticular engrenagem criminosa armada e inserida em conflitos territoriais violentos legitima a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Condições subjetivas favoráveis isoladas não obstam a prisão preventiva devidamente fundamentada em pressupostos legais e tornam inadequadas as medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: art. 33 da Lei 11.343/06; art. 35 da Lei 11.343/06; inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/06; Lei 12.403/11; art. 41 do Código de Processo Penal; art. 282 do Código de Processo Penal; art. 312 do Código de Processo Penal; inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal; art. 319 do Código de Processo Penal; art. 320 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.12.2023, DJe de 19.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007956-75.2026.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS GERMANO VIEIRA CARVALHO

Advogado do(a) PACIENTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS GERMANO VIEIRA CARVALHO, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA, nos autos do Processo de referência nº 5000170-15.2026.8.08.0053, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, combinados com o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06.

A defesa sustenta, em síntese, a inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta. Argumenta, ademais, a carência de fundamentação idônea na decisão que decretou e manteve a custódia cautelar, alegando que a imputação se baseou exclusivamente em denúncias anônimas e que não haveria demonstração de vínculo associativo estável. Ressalta a existência de condições subjetivas favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita) e pugna pela desproporcionalidade da medida extrema, requerendo a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

O pleito liminar fora indeferido (ID 19505896).

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora (ID 19642296), noticiando que a denúncia foi oferecida em 10/04/2026 e que a prisão temporária foi convertida em preventiva na mesma data.

Parecer ministerial (ID 19690178), opinando pelo conhecimento parcial do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

Da análise detida dos autos e dos documentos que instruem a presente impetração, constato que a pretensão deduzida não merece acolhimento. Explico.

Extrai-se da exordial acusatória e dos relatórios que a subsidiam que o paciente foi alvo de investigação deflagrada a partir das Operações "Herodes" e "40 Graus", focadas na desarticulação de uma perigosa organização criminosa voltada ao intenso tráfico de drogas nos municípios de Colatina e Marilândia/ES.

Narra-se na inicial que a aludida engrenagem delitiva seria liderada pelo corréu Paulo Sérgio Schimith Berger, vulgo "Coroa", figurando como núcleo central do grupo. Nesse contexto estrutural, o paciente Carlos Germano Vieira Carvalho desempenharia papel estratégico e subordinado à gerência do líder, competindo-lhe a venda varejista de entorpecentes e a ocultação de considerável quantidade e diversidade de substâncias ilícitas (maconha, cocaína, crack e skank) no interior de seu domicílio.

Inicialmente, afasto a arguição de inépcia da denúncia oferecida contra o paciente.

A denúncia não padece de generalização inviabilizadora do contraditório, como alegado pela defesa, eis que o substrato probatório que a alimenta (mormente o Relatório Técnico nº 001/2026 da Polícia Militar) descreve suficientemente a dinâmica imputada, destacando que o paciente não é um mero codenunciado sem conduta definida, mas pesam contra ele ações específicas de venda varejista, gerência subordinada e ocultação de drogas em domicílio, valendo-se da logística da associação criminosa.

Há, portanto, enquadramento perfeito ao regramento do art. 41, do Código de Processo Penal, propiciando o escorreito exercício da ampla defesa.

No que tange à alegada ausência de indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), a impetração clama ilegalidade por suposto arrimo exclusivo em delações apócrifas.

Entretanto, o robusto acervo colacionado infirma tal alegação, eis que, no caso vertente, as informações apócrifas foram exaustivamente confirmadas por diligências prévias de inteligência da Polícia Militar, consubstanciadas na identificação fotográfica, na verificação de endereços e no minucioso mapeamento do
modus operandi
da associação. Sobra, portanto, higidez nos indícios de autoria e na materialidade delitiva.

Ademais, a alegação de que não haveria demonstração de vínculo associativo estável confunde-se com o próprio mérito da ação penal, exigindo aprofundado revolvimento fático-probatório, intento que não condiz com a via restrita do
habeas corpus
.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

O cabimento encontra amparo no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima em abstrato para os delitos de tráfico e associação para o tráfico é sobremaneira superior a 04 (quatro) anos.

Quanto ao
periculum libertatis
, a decisão constritiva ampara-se idoneamente no resguardo da ordem pública.

As provas colacionadas evidenciam a periculosidade exacerbada do grupo associativo no qual o paciente se encontra inserido, atrelado a facção de renome nacional (Comando Vermelho). A organização é dotada de poderio bélico (armas longas e pistolas) e encontra-se envolvida em disputas territoriais sanguinárias com a facção rival ("Baianos"/TCP), o que já resultou em violentos ataques armados em vias públicas.

Nesse sentido, as informações prestadas pelo juízo
a quo
corroboram que o grupo opera valendo-se de logística própria, utilizando estabelecimentos comerciais para dissimulação e rotas clandestinas rurais para a movimentação das drogas.

A necessidade de desarticulação imediata dessa complexa cadeia estrutural torna a fundamentação cautelar concreta e plenamente idônea, nos exatos termos do art. 312, do CPP.

Não obstante, diante da gravidade
in concreto
do delito (inserção profunda em associação criminosa estruturada, armada e beligerante), as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade e labor lícito aduzidos na inicial) não possuem o condão de, por si sós, elidir a prisão preventiva.

A substituição da constrição pelas providências do art. 319, do CPP, revela-se manifestamente insuficiente e inadequada para obstar a continuidade das atividades da engrenagem criminosa descrita.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que "Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva" (AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas, e em total consonância com o Parecer Ministerial, CONHEÇO do presente writ para, no mérito, DENEGAR A ORDEM, mantendo incólume a prisão preventiva imposta ao paciente CARLOS GERMANO VIEIRA CARVALHO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)